Tribunal: TJMT
Processo: 0019599-10.2019.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019599-10.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELA GONCALVES - CPF: 063.891.241-55 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (EMBARGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), ROSELI BENTO GARCIA GUEDES LTDA - CNPJ: 03.403.956/0002-03 (EMBARGANTE), ANGELA GONCALVES - CPF: 063.891.241-55 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ALEXANDRO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 016.358.424-92 (EMBARGANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GUEDES & CIA LTDA
opôs Embargos de Declaração em ID 249882669, para fins de “prequestionamento”, alegando a existência de omissão e obscuridade no acórdão de ID 248955665, que desproveu os Recursos de Apelações interpostos em ambos as ações conexas.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de omissão, ao não analisar adequadamente o laudo pericial e legislação vigente que compõem a ônus da prova segundo o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Sustenta a existência de omissão ao deixar de valorar devidamente o laudo pericial a confirmar possibilidade da culpa concorrente a ocorrência do acidente de trânsito.

Argumenta a ocorrência de obscuridade quanto os efeitos do Acordão para ambos os processos conexos e base de cálculo com a referência e matéria subjetiva que motivou o convencimento do
quantum
indenizatório ser mantido.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão, sanando os vícios, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“- DO ATO ILÍCITO AO EVENTO ACIDENTE – CULPA DOS REQUERIDOS.

O ato ilícito está cristalinamente demonstrado nos autos e, para evitar tautologia, cito das provas como o boletim de ocorrência, laudo pericial, certidão de óbito, laudo necroscópico, depoimento pessoal do 1º requerido, os quais dão informes seguros de que o acidente ocorreu em face do motorista do veículo caminhão da 2ª requerida, transitando na Rua 20 quando no cruzamento com a Rua 13, não se atentou para a motocicleta, e acabou invadindo a preferencial, desrespeitado a paca de pare vindo a ocasionar a colisão.

Com efeito, a legislação de trânsito prevê que, antes de iniciar qualquer manobra, o condutor deverá precaver-se das cautelas para executá-la sem perigo para os demais usuários da via, realizando conversões à direita ou à esquerda com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro).

(...);

No caso em desate, verifica-se que o veículo da 2ª requerida, pilotado pelo 1º requerido, ao atravessar a pista de rolamento, preferencial, tinha que primeiramente parar na sua via em que trafegava e após, conforme a possibilidade de trânsito, iniciar a manobra de cruzamento quando não restassem dúvidas quanto à ausência de aproximação de outro veículo, seja à frente e/ou à traseira.

Consigne-se ainda que os requeridos não negaram tal afirmação, limitando-se em afirmar que o veículo da autora – motocicleta - estava com velocidade incompatível com o local, sem, contudo, comprovar tal assertiva.

Neste contexto, não restam dúvidas de que o sinistro discutido nos autos ocorreu em razão da manobra imprudente realizada pelo motorista do veículo caminhão.

Portanto, a controvérsia jurídica instalada no processo não é a questão de menoridade da autora quando do acidente e a alegada imperícia desta que não restou, nem de soslaio, demonstrada nos autos e sim a violação do CTB pelo preposto da apelante, Alexandro da Silva.

E, como previsto no CTB, antes da manobra de cruzamento de via preferencial, o condutor do caminhão, além de desrespeitar a sinalização adequada, não se atentou a viabilidade da manobra, de acordo com as características peculiares da via, a qual deveria adotar todas as cautelas e, especialmente, verificação de que a pista que irá cruzar está totalmente desimpedida, situação que, segundo as provas dos autos, não aconteceu e, neste viés, foi o condutor negligente, devendo, como conseqüência de seu ato, ser penalizado pela correspondente indenização, dentro da extensão do dano, como reflete o artigo 944 do Código Civil Brasileiro.

(...);

Nesta toada, fazendo uma análise em todas as situações vividas pelas autoras, ÂNGELA GONÇALVES e RAFAELA GONÇALVES, enquanto filha e irmã respectivamente, entendo o valor dos danos morais arbitrados no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada, atendeu os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa do envolvido, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência da sua conduta lesiva.

(...);

- DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS.

Mantém-se o quantum indenizatório a título de danos morais decidido em sentença de primeiro grau.” (sic).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024